Tribunal: CARF
Processo: 15540.720002/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016, 01/04/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016
MULTA ISOLADA. ATRASO ENTREGA. ECD. ECF. DECORRÊNCIA.
O sujeito passivo que deixar de apresentar ECF no prazo fixado na legislação fica sujeita à multa de ofício isolada. Na apreciação do lançamento de multa isolada por atraso na entrega da ECD e da ECF, deve-se dar repercussão à decisão administrativa adotada no processo que alterou as bases de cálculo utilizadas no lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720002/2021-11
ACÓRDÃO
1402-007.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VITALIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016, 01/04/2016 a
30/06/2016, 01/07/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016
MULTA ISOLADA. ATRASO ENTREGA. ECD. ECF. DECORRÊNCIA.
O sujeito passivo que deixar de apresentar ECF no prazo fixado na
legislação fica sujeita à multa de ofício isolada. Na apreciação do
lançamento de multa isolada por atraso na entrega da ECD e da ECF, deve-
se dar repercussão à decisão administrativa adotada no processo que
alterou as bases de cálculo utilizadas no lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 35887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata-se de processo administrativo decorrente de Auto de Infração' de multa pelo
descumprimento dos prazos para apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da
Escrituração Contábil Fiscal ( ECF), conforme abaixo reproduzido:

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração:

INFRAÇÃO: DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO PARA A APRESENTAÇÃO
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECO)
O 5ujeito passivo descumpriu, aprazo estabelecido parou apresentação da
Escrituração Contábil Digitai (ECO), exigida nos termos do art. 16 da Lei n• 9.
779/99, bm como art. 11 da Lei 8218/91, ensejando na aplicação de muita,
conforme exposto o seguir.
A Empresa deixou de apresentar sua ECD no prazo fixado em norma emitida pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) — 31/05/2017, conforme
dispunha o artigo 50 da Instrução Normativa RFS N1420/13, aplicável na ocasião.
O procedimento fiscal iniciou-se em 11/06/2019, tendo o contribuinte entregue a
ECO após o início do procedimento fiscal, em 12/07/2019.
Conforme dispõe a Lei 8218/91 em seu artigo 12, inciso 114 o muita aplicada é:
III - multo equivalente o 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso, calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica no penado a que
se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não
cumprirem o prazo estabelecido para apresentação o dos registros e
respectivos arquivos.
Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, dispõe:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicos que utilizarem o Sistema Púbico
de Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidos:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se o obrigações for cumprida no prezo
fixado em intimação.
Fl. 35888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
3
Uma vez que a empresa cumpriu a obrigação antes de haver intimação para que
o fizesse, aplica-se a redução prevista no inciso II.
Embora tenha a empresa feito constar em sua ECD o total de R$ 138.476.79Z07
como receita, constatamos que houve uma receita omitida de R$ 74.498.961,78,
do que resultou uma receita total de R$ 212. 97.5 753, 85, conforme consta nas
informações do Processo 10010.030760/0619-73, onde foram anexadas todos as
intimações feitas e respostas trazidos ao longo da auditoria, bem como no
Processo 15540.720001/2021- 77, Auto de Infração onde foram lançados os
valores de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS referente às diferenças de receita e lucro
encontradas. Dessa forma, o limite para a multa é de R$ 2.129.757,54.
O resumo referente aos valores do que foi exposto se encontra no quadro a seguir:

INFRAÇÃO: DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO PARA APRESENTAÇÃO
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF)
O sujeito passivo descumpriu o prazo estabelecido para a apresentação da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), exigida nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/99,
bem como art. 3° do Instrução Normativa RFB N°1422, ensejando na aplicação de
multa, conforme exposto a seguir.
A empresa deixou de apresentar sua ECF no prazo fixado em norma emitida pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) — 31/07/2017, conforme
dispunha o artigo 32da Instrução Normativa RFB N°1422/13:
“Art. 39A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil do mês de julho do ano
seguinte ao ano-calendário a que se refira.”
O procedimento fiscal iniciou-se em 11/06/2019, tendo o contribuinte entregue a
ECF após o início do procedimento fiscal, em 12/07/2019.
Conforme disposto na IN 1422 em seu artigo 6°:
Art. 6°A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real,
nos prazos fixados no art. 3', ou a sua apresentação com incorreções ou
omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art.
89-A do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com redação
dada pela Lei n912.973, de 13 de maio de 2014.
Fl. 35889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
4
Por outro lado, o mencionado artigo 8*-A do Decreto-Lei 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, com redação dada pela Lei N° 12.973 de 13 de maio de2014,
dispõe:
Art. 8o-A O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o
inciso Ido caput do art. 8*, nos prazos fixados no ato normativo a que se
refere o seu § 3', ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou
omissões, fica sujeito às seguintes multas: (incluído pela Lei 12.973, de
2014).
- equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-
calendário ou fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa
jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se
refere o apuração, limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de apresentar ou apresentarem em atraso o livro;
§ 4° Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a escrituração,
deverá ser utilizado o lucro líquido antes do Imposto de Renda e do
Contribuição Soda/ do último período de apuração informado, atualizado
pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia —
Selic, até o termo final de encerramento do período o que se refere a
escrituração.
Foi verificado que, embora o contribuinte tenha registrado em sua contabilidade
prejuízo de R$ 18.534.137,89, no ano de 2016 houve lucro de R$ 55.964.823,89
por conta da receita de R$ 74.498.961,78 omitida, conforme consta nas
informações do Processo 10010.030760/0619-73, onde foram anexadas todas as
intimações feitas e respostas trazidos ao longo da auditoria, bem como no
Processo 15540.720001/2021-77, Auto de Infração onde foram lançados os
valores de IRPJ, CSLL, COFIAIS e PIS referente às diferenças de receita e lucro
encontradas. Dessa forma, o limite para a multa é de R$ 5.596.482,39.
O cálculo da multa, 0,25% sobre a base de cálculo do IR por cada mês de atraso,
resultou no total de R$ 3.357.889,43.
Uma vez que o contribuinte apresentou a ECF depois de iniciado o procedimento
fiscal mas antes de ser intimado para apresentara declaração, aplica-se a redução
de 25% sobre o valor da multa, do que resulta R$ 2.518.417,08 como valor da
multa aplicada.

Com base no art. 135, inc. III, do CTN2, foram incluídos como responsáveis
tributários os, à época, sócios-administradores Hasenclever Correa da Silva, CPF 164.780.376-49, e
Sérgio de Oliveira Duarte, CPF 749.851.837-68:
Uma vez que a empresa:
Fl. 35890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
5
Até o momento do início do procedimento fiscal, não havia declarado, para o ano
de 2016, qualquer receita ou resultado ao Fisco, nem transmitido seus registros
contábeis do que resultaram autuações pela não entrega da ECF e da ECD no
prazo legalmente estabelecido; Mesmo tendo entregue as declarações após o
início do procedimento fiscal, as apresentou com omissões que interferiram
desfavor do Fisco, conforme demonstrado no processo 15540.720091/2021-77,
pela omissão no registro de receitas recebidas de suas atividades, caracterizando-
se assim o dolo de sua conduta.
Dessa forma, foi incluído como responsável o sócio Hasendever Correa da Silva,
CPF 164.780.376-49, sócio administradora época dos fatos, como prevê o artigo
135, inciso do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
Dessa forma, foi incluído como responsável o sócio Sérgio de Oliveira Duarte, CPF
749.851.837-68, sócio administradora época dos fatos, como prevê o artigo 135,
inciso do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
O sujeito passivo principal e os responsáveis tributários foram cientificados dos
Autos de Infração nas seguintes datas:

Em 19/02/2020, a Vitalis apresentou a impugnação de fls. 35.833 a 35.839
alegando, em síntese, que a Autoridade fiscal responsável pelo procedimento fiscal teria incorrido
em erro no momento de apurar as bases de cálculo das multas pelo atraso na entrega da ECD e da
ECF:
DO ERRO DA BASE DE CÁLCULO PARA COBRAR MULTA POR ENTREGA FORA DO
PRAZO DA ECF e ECD
Como comprovado, a impugnante em 2016 apresentou prejuízo de R$
18.534.137,89 (dezoito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, centro e trinta e
sete reais e oitenta e nove centavos).
Para contribuintes optantes pelo Lucro Real, como é ocaso da impugnante, o
cálculo da multa se dá como base o lucro obtido durante o ano que deixou de
apresentar.
Certo de que a impugnante não apresentou lucro e, sim prejuízo no valor de R$
18.534.137,89, não há que se falarem cobrar esse valo exorbitante de multa.
Além disso, a obrigação criada pela entrega fora do prazo do ECF e ECD tem
caráter fiscalizatório. Uma vez que se vincula lucro para calculara multa e o
contribuinte não o obteve, não há como a penalizar por atraso na entrega de suas
informações.
Cobrar uma multa nesse patamar seria deixar de lado a função social que toda
empresa tem.
Fl. 35891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
6
Ademais, não está se falando em deixar de pagar impostos.
O que está se demonstrando é que não cabe cobrar multa pela entrega fora do
prazo de ECF e ECD de contribuintes que sequer obtiveram lucros no período.
A Vitallis Indústria de Alimentos LTDA invoca os princípios da vedação ao confisco e
da proporcionalidade, transcrevendo doutrina e jurisprudência relacionadas à matéria e, ao final,
apresenta o seguinte pedido:
Diante de todo o exposto e da insubsistência do presente Auto de Infração,
REQUER
a) O recebimento da presente impugnação tempestivamente;
b) Que seja distribuído por dependência para que seja julgado juntamente com o
processo 15540-720.001/2021-77;
c) A improcedência do Auto de Infração em razão de sua base cálculo ter sido
calculada a partir de um erro constante no processo 15540-720.001/2021-77;
d) A improcedência do Auto de Infração em razão da Vedação ao Confisco;
e) A improcedência do Auto de Infração em respeito aos princípios constitucional
da proporcionalidade e razoabilidade

Os responsáveis tributários Hasenclever Correa da Silva e Sergio de Oliveira Duarte
não apresentaram impugnação no prazo previsto na legislação tributária.

Em sessão de 2 de setembro de 2021 (e-fls.35.842) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
A impugnação ao lançamento no PAF 15540-720.001/2021-77 foi julgada pela DRJ
na mesma sessão de julgamento do caso tratado nestes autos.
A impugnação do processo PAF 15540-720.001/2021-77 foi julgada procedente,
entendo os julgadores que não houve apuração de lucro tributável, mas prejuízo fiscal. Por este
motivo, os efeitos daquele julgamento refletiram no caso aqui tratado.
Assim, como a base de cálculo para a multa por atraso na entrega na ECD é o
faturamento, o lançamento foi retificado para se adequar ao valor declarado pela própria empresa
na ECD (transmitida em atraso).
E quanto à multa por atraso na entrega da ECF, foi reapurada a base de cálculo,
adotando-se o último valor de lucro líquido declarado, que no caso, foi o do ano de 2001.
Ao final, as multas foram recalculadas, com redução dos seus montantes, conforme
tabela abaixo:
Fl. 35892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
7

Ciente da decisão de primeira instância em 04/11/2021 (e-fls. 35.868), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 06/12/2021 (e-fls. 35872), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade.
No entanto, dele conheço apenas parcialmente.
Os tópicos 3.3 e 3.4 discorrem sobre os princípios da vedação ao confisco e da
proporcionalidade e levantam dúvidas sobre a constitucionalidade das normas jurídicas. Por este
motivo, estas alegações não serão conhecidas posto que não é de competência do CARF se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da sumula no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”

DO MÉRITO
O caso aqui analisado possui estreita correlação com o PAF 15540-720.001/2021-
77.
A autoridade fiscal iniciou procedimento de fiscalização para apurar a regularidade
fiscal da contribuinte. Constatou-se que até o início do procedimento de fiscalização, as
declarações ECD e ECF ainda não tinham sido transmitidas pela empresa.
Fl. 35893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
8
O procedimento fiscal iniciou-se em 11/06/2019, tendo o contribuinte entregue a
ECD e ECF após o início do procedimento fiscal, em 12/07/2019.
Concluído o procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal constatou a omissão
de receita por parte da empresa, motivo pelo qual lavrou auto de infração no âmbito do PAF
15540-720.001/2021-77, lançando IRPJ e reflexos.
Nestes autos, foram lançadas multas pelo atraso na entrega da ECD e ECF. A multa
pelo atraso da ECF é calculada com base no faturamento. Adotou-se o faturamento apurado no
PAF 15540-720.001/2021-77, onde a RFB entendeu ter ocorrido omissão de receitas.
A Multa pelo atraso na ECD é apurada com base no Lucro, e, do mesmo modo, foi
calculada com base nas conclusões do PAF 15540-720.001/2021-77.
A DRJ entendeu pela improcedência do lançamento do PAF 15540-720.001/2021-
77, visto que a autoridade fiscal se equivocou na análise dos documentos apresentados, de modo
que não houve omissão de rendimentos por parte da empresa. Esta decisão foi referendada por
esta turma de julgamento, durante julgamento de Recurso de Ofício em sessão do dia
16/07/20241.
Diante disto, o relator do acórdão recorrido nestes autos na DRJ reformou o
lançamento da multa por atraso nas declarações para se adequar à decisão no PAF 15540-
720.001/2021-77:
1. A multa por atraso na ECF, que tem como base de cálculo o faturamento, foi
recalculado utilizando-se o faturamento informado pela própria recorrente,
de R$ 138.476.792,07, ante os R$ 212.975.753,85 apurados inicialmente
pela autoridade fiscal;
2. A multa por atraso na ECD, que tem como base de cálculo o lucro apurado,
foi recalculado tomando-se como base o último valor de lucro líquido
declarado, ou seja, o lucro declarado do ano de 2001.

Em Recurso Voluntário (e-fls. 35.874), a recorrente contesta a manutenção, ainda
que parcial, dos valores lançados. Analisaremos a seguir os pontos de contestação apresentados
pela defesa.
Multa pelo atraso na entrega da ECF
A recorrente afirma que se a base de cálculo da multa pelo atraso na entrega da ECF
é o lucro, não há como aplicá-la no presente caso visto ter sido constatado pela própria DRJ no
âmbito do PAF 15540-720.001/2021-77 que não houve lucro tributável, mas prejuízo fiscal.

1 ACÓRDÃO 1402-007.037. Relator Rafael Zedral. Sessão de 16/07/2024.
Fl. 35894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
9
Afirma que “a casa julgadora, sem qualquer base legal para tanto, foi até a DIPJ do
ano de 2000 entregue em 2001, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos, repita-se: VINTE ANOS para
conseguir uma base para calcular a multa.” Grifei.
Equivoca-se a recorrente neste ponto. O fundamento legal para adoção do lucro
apurado no ano de 2001 está no próprio artigo 8-A do decreto-lei no 1.598/1977, transcrito pela
recorrente no seu Recurso Voluntário (e-fls. 35876/35877), ainda que a recorrente tenha omitido
no seu texto o parágrafo 4o, que prevê esta possibilidade:

Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário
ou fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração,
limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas jurídicas que deixarem
de apresentar ou apresentarem em atraso o livro; e (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o A multa de que trata o inciso I do caput será limitada em: (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que no ano-calendário
anterior tiverem auferido receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais); (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
II - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas jurídicas que não se
enquadrarem na hipótese de que trata o inciso I deste parágrafo. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o A multa de que trata o inciso I do caput será reduzida: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - em 90% (noventa por cento), quando o livro for apresentado em até 30 (trinta)
dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - em 75% (setenta e cinco por cento), quando o livro for apresentado em até 60
(sessenta) dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - à metade, quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Fl. 35895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
10
IV - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação do livro no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 4o Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a escrituração,
deverá ser utilizado o lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social do último período de apuração informado, atualizado pela
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o
termo final de encerramento do período a que se refere a escrituração. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 5o Sem prejuízo das penalidades previstas neste artigo, aplica-se o disposto no
art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, à pessoa jurídica que não
escriturar o livro de que trata o inciso I do caput do art. 8o da presente Lei de
acordo com as disposições da legislação tributária.
Portanto, o parágrafo 4o deste artigo 8-A do decreto-lei 1598/1977 prevê
exatamente o caso destes autos, ou seja, quando não há lucro apurado o período de apuração a
que se refere a escrituração, deve ser utilizado como base de cálculo o último período de
apuração informado.
Assim, como o último lucro apurado ocorreu no ano-calendário 2000, este deve ser
utilizado para a base de cálculo para a multa.
De se notar que toda esta fundamentação legal se encontra no texto do voto do
relator, inclusive com transcrição deste artigo 8-A e com destaques no parágrafo 4o.
Mantenho assim o Acórdão recorrido neste ponto.

Multa pelo atraso na entrega da ECD
E quanto à manutenção, ainda que parcial, da multa pelo atraso na entrega da ECD,
a recorrente assim se manifestou:

“Já quanto à ECD, a casa revisora utilizou como base para cálculo da multa pelo
atraso da entrega sua receita bruta no ano de 2016, ou seja, R$ 138.476.792,07.
Fl. 35896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
11
Como já discorrido, não faz qualquer sentido cobrar uma multa sobre a receita
bruta de um contribuinte que não causou qualquer embaraço ou prejuízo ao
erário.
Nesse caso, a multa deve ter como base o pagamento dos impostos no período e
não a receita bruta, sob pena de ser considerada como confisco.
Ignorar o prejuízo auditado pela autoridade fiscal no curso da fiscalização não
parece razoável e proporcional no Estado Democrático de Direito.”

E sobre este ponto, entendo que também não assiste razão à recorrente. O relator
do voto condutor do Acórdão recorrido demonstrou objetivamente que a base de cálculo para
esta multa é “receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração” calculada
no percentual de “02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso”, conforme artigo 12, da lei
8218/1991.
O trecho do voto, abaixo transcrito, demonstra exatamente o fundamento legal
para o cálculo da multa:
“De acordo com a legislação tributária, a apresentação intempestiva da
Escrituração Contábil Digital (ECD) acarreta aplicação de multa calculada sobre a
receita bruta do período a que se refere a escrituração, e não sobre o lucro, como
argumenta a autuada. É o que dispõe a Lei ri9 8.218/91, em seu art. 12, inc. III
(destaques acrescidos):
Art. 12 -A inobservância do disposto no artigo precedente' acarreta
rá a imposição das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a 01 02% (dois centésimos por cento) por dia
de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no
período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um porcento)
desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos registras e respectivos arquivos.
Assim, tomando-se como base de cálculo a receita bruta declarada pela própria
contribuinte, no valor de R$ 138.476.792,07, a multa pelo atraso na entrega da
ECD deve ser revista, conforme tabela a seguir:”
Fl. 35897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
12

Por tanto, verificamos que o relator do Acórdão recorrido demonstrou
objetivamente os fundamentos legais para a manutenção parcial dos lançamentos das multas.
A reforma do lançamento está não apenas em conformidade com a base legal como
também está de acordo com a decisão prolatada nos autos do PAF 15540-720.001/2021-77, onde
se constatou que o faturamento da empresa não era de R$ 212.975.753,85, mas de R$
138.476.792,07 (tal como declarado pela empresa)., o que justifica a revisão do valor da multa pelo
atraso na entrega da ECD.
Do mesmo modo, a multa pelo atraso na entrega da ECF foi corretamente reformada
visto que não houve apuração lucro no período, o que justifica utilizar o último lucro apurado pela
empresa, que foi no ano de 2000.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 35898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.065 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720002/2021-11
13

Fl. 35899
DF CARF MF
Original